Tribunal: TJMT
Processo: 1042817-47.2021.8.11.0001
Órgão julgador: MARCELO SEBASTIAO PRADO DE MORAES
Órgão colegiado: Turma Recursal Única
Data de julgamento: 2022-10-06
Data de publicação: 2022-10-07

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TURMA RECURSAL ÚNICA

Número Único
:

1042817-47.2021.8.11.0001
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral]
Relator:
Des(a).
MARCELO SEBASTIAO PRADO DE MORAES

Turma Julgadora:

[DES(A). MARCELO SEBASTIAO PRADO DE MORAES, DES(A). GONCALO ANTUNES DE BARROS NETO, DES(A). SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA]

Parte(s):

[ALESSANDRA DE ASSIS MORAES - CPF: 021.070.341-50 (RECORRENTE), MARCELO MARQUES PONTES JUNIOR - CPF: 013.831.361-06 (ADVOGADO), AVON COSMETICOS LTDA. - CNPJ: 56.991.441/0001-57 (RECORRIDO), HORACIO PERDIZ PINHEIRO NETO - CPF: 158.951.028-32 (ADVOGADO), AVON COSMETICOS LTDA. - CNPJ: 56.991.441/0001-57 (REPRESENTANTE), PAULO EDUARDO PRADO - CPF: 130.886.688-70 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TURMA RECURSAL ÚNICA do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARCELO SEBASTIAO PRADO DE MORAES, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E NEGOU-LHE PROVIMENTO.

E M E N T A

AGRAVO INTERNO: 1042817-47.2021.8.11.0001

AGRAVANTE: ALESSANDRA DE ASSIS MORAES

AGRAVADO:
AVON COSMÉTICOS S/A

JUIZ RELATOR: DR. MARCELO SEBASTIÃO PRADO DE MORAES

DATA DO JULGAMENTO: 06/10/2022

EMENTA:
AGRAVO INTERNO – PROTELATÓRIO – NEGADO PROVIMENTO –
APLICAÇÃO DA MULTA DO ARTIGO 1021, § 4o DO NCPC.

Devidamente analisada a incidência da Súmula 385 do STJ na decisão monocrática de movimento 132814191.

Sendo nítida a intenção de protelação pelo Agravo Interno, deve ser aplicada a penalidade da multa prevista no artigo 1021, § 4o do CPC/2015.

RECURSO DE AGRAVO INTERNO CONHECIDO IMPROVIDO.

R E L A T Ó R I O

RELATÓRIO

Egrégia Turma Recursal:

Trata-se de Agravo Interno aviado pelo agravante
ALESSANDRA
contra a decisão monocrática de minha relatoria constante no movimento 132814191, que entendeu pela aplicação da Súmula 385 do STJ, nos moldes do artigo 932 do CPC.

Aduz em sede de Agravo Interno que este relator, monocraticamente manteve a sentença indevidamente,
dizendo que o dano moral em caso de negativação indevida é in re ipsa, sendo inconteste o dano moral sofrido.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

VOTO

Colendos pares:

Em detida análise dos autos, o agravo interno é meramente protelatório, pois devidamente fundamentada a decisão monocrática que manteve a sentença que afastou os danos morais pela incidência da Súmula 385 do STJ.

O voto monocrático manteve o
decisum
, sob o fundamento de existência de inscrições preexistentes e não contestadas, estas acusadas na consulta juntada abaixo, incidindo, portanto, a Súmula 385 do STJ.

São Paulo, 05 de Outubro de 2022

Carta No
HA1022009934

SOLICITANTE
SENHA GERADA PARA OPERADOR AC

CPF no
02107034150

Em resposta à vossa solicitação, informamos que constou(aram) em nome do CPF no 02107034150:

Período: Últimos 5 anos

SCPC - Registro(s) de Débito(s)

Empresa

CAIXA ECONOMICA FEDERAL

SAO PAULO

Contrato no

Data Débito

Inclusão

Exibição

Suspensão

Revogação

Exclusão

Valor (R$)

000001710000901587

28/11/2013

18/01/2015

02/04/2015

29/11/2018

917,32

Empresa

CONSULTORIA FERREIRA

CURITIBA

Contrato no

Data Débito

Inclusão

Exibição

Suspensão

Revogação

Exclusão

Valor (R$)

0131-0023

27/08/2016

12/12/2016* 24/12/2016

30/08/2021

90,00

Empresa

AVON COSM LTDA

SAO PAULO

Contrato no

Data Débito

Inclusão

Exibição

Suspensão

Revogação

Exclusão

Valor (R$)

76350717919503122019

26/07/2019

29/11/2019

14/12/2019

08/12/2021

297,37

Empresa

CLUB MAIS ADMNISTRADORA DE CARTO SAO PAULO

Contrato no

Data Débito

Inclusão

Exibição

Suspensão

Revogação

Exclusão

Valor (R$)

0002762835

10/01/2020

31/01/2020

31/10/2025

01/02/2020

§

154,49

Empresa

AVON COSM LTDA

SAO PAULO

Contrato no

Data Débito

Inclusão

Exibição

Suspensão

Revogação

Exclusão

Valor (R$)

76350717807026132019

13/08/2019

19/02/2020

04/03/2020

17/07/2020

39,93

§ - Não disponibilizado para consulta

* - Data em que o(s) registro(s) foi(ram) disponibilizado(s) em nosso banco de dados, pois não temos acesso à

data de inclusão devido a pertencer(em) a outro banco de dados

******************************************************************************************************************

Informamos que em nome do

Período: Presente data

SCPC - Registro(s) de Débito(s)

Empresa

CLUB MAIS ADMNISTRADORA DE CARTO SCPC SAO PAULO

Contrato no

Data Débito

Inclusão

Exibição

Suspensão

Revogação

Exclusão

Valor (R$)

0002762835

10/01/2020

03/02/2020

18/02/2020

154,49

° Conforme regulamento interno do SCPC, o registro de débito é disponibilizado para consulta somente a partir

do 10o dia de sua inclusão ou prazo superior, conforme parâmetro solicitado pela empresa

° As informações aqui constantes são confidenciais e intransferíveis

A INFORMAÇÃO CONTIDA NESTE DOCUMENTO É PARA USO EXCLUSIVO EM PROCESSO JUDICIAL

Sem mais para o momento, subscrevemo-nos

Respeitosamente

SCPC - Serviço Central de Proteção ao Crédito

emitido por meio eletrônico em 05/10/2022 às 15:36:09

==================================================================================================================

Saliento que, a inscrição discutida nestes autos foi incluída em 14/12/2019, sendo que, a inscrição preexistente é datada de 2016, e ainda exclusão em 2021.

ISTO POSTO, conheço do recurso de Agravo Interno, porém, no mérito,
NEGO-LHE PROVIMENTO
, mantendo-se o voto monocrático, que manteve a sentença de primeiro grau.

Diante do nítido caráter protelatório:

Aplico, em favor da parte Agravada a multa prevista no artigo 1021, § 4o do CPC/2015, de 1% sobre o valor atualizado da causa (pelo INPC como início a data da distribuição da ação) sem gratuidade desta multa, ficando a interposição de qualquer recurso condicionado ao depósito do respetivo valor.

É o voto.

Marcelo Sebastião Prado de Moraes

Juiz de Direito - Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 06/10/2022